Tribunal: TJDFT
Processo: 0704270-57.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa. Direito processual penal. Embargos de declaração em recurso em sentido estrito. Rejeição de queixa-crime. Alegada contradição e omissão. Não configuração. Rediscussão de matéria já decidida. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito e manteve a rejeição de queixa-crime por difamação e injúria.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a existência de contradição e de omissão no acórdão embargado.
III. Razões de decidir.
3. No âmbito do processo penal, os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão estiver eivada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada e decidida quando não existentes os vícios autorizadores do recurso.
IV. Dispositivo.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.